Tribunal: TJES
Processo: 5003745-22.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003745-22.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: F. L. V.
APELADO: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OMISSÃO QUANTO À TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO RELEVANTE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da Ação de Produção Antecipada de Provas, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de litispendência e ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em demanda ajuizada por herdeiro necessário em face de demais herdeiros e da viúva meeira, fundada em alegada ocultação de bens do espólio e gestão patrimonial supostamente irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao pedido de tramitação prioritária do feito, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Processo Civil; (ii) definir se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da litispendência, diante da alegada inexistência de identidade de pedidos; (iii) estabelecer se houve omissão quanto à distinção jurídica entre a Ação de Produção Antecipada de Provas e as Ações de Exigir Contas em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A prioridade de tramitação em processos que envolvem menor de idade constitui norma cogente, prevista no art. 1.048, II, do CPC e no art. 152, § 1º, do ECA, impondo o reconhecimento formal da tramitação prioritária quando suscitada e não apreciada.

O reconhecimento da litispendência decorre da identidade objetiva entre as demandas, considerada a sobreposição de partes, causa de pedir e pedidos voltados à obtenção de informações e documentos sobre a administração e o patrimônio do espólio, independentemente da concordância da parte com tal conclusão.

A utilização da expressão “incontroversa” refere-se à constatação objetiva extraída do conjunto probatório e das informações constantes dos autos, não configurando contradição interna do julgado.

A inadequação da Ação de Produção Antecipada de Provas resta caracterizada quando o direito à prova já está sendo exercido em ações de prestação de contas em curso, afastando o interesse de agir pelo binômio necessidade-utilidade.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados ou parcialmente acolhidos, mediante a suscitação expressa das matérias pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A tramitação prioritária deve ser formalmente deferida quando o processo envolve interesse de menor de idade, por força de norma cogente prevista no CPC e no ECA.

Não há contradição no reconhecimento da litispendência quando a identidade entre as demandas decorre da análise objetiva dos elementos dos autos, ainda que haja insurgência da parte.

É incabível a produção antecipada de provas quando o direito probatório já pode ser exercido em ações em curso, evidenciando ausência de interesse de agir.

O inconformismo da parte com a fundamentação adotada não autoriza o manejo de embargos de declaração com finalidade infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.048, II, 381 e 485, V; ECA, art. 152, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1001312-24.2023.8.26.0281, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 10.07.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003745-22.2024.8.08.0014

EMBARGANTE:
F. L. V. (REPRESENTADO POR SUA GENITORA)

EMBARGADOS:
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JÚNIOR E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, os autos tratam de
Embargos de Declaração opostos por F. L. V. em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Produção Antecipada de Provas, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de litispendência e ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais (ID 16518516), o Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, argumentando, em síntese: (i) a omissão quanto ao pedido de tramitação prioritária do feito, garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo CPC; (ii) a existência de contradição no reconhecimento da litispendência, afirmando que o acórdão considerou a identidade de pedidos "incontroversa" apesar da insurgência expressa; e (iii) a omissão quanto à distinção jurídica entre a presente ação probatória e as ações de exigir contas em trâmite. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

O Acórdão ora vergastado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUPOSTA OCULTAÇÃO DE BENS DE ESPÓLIO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta em Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por herdeiro necessário em face de demais herdeiros e da viúva meeira, com alegação de suspeita de ocultação de bens do espólio, mediante uso de procuração quando o de cujus se encontrava internado, e gestão patrimonial supostamente prejudicial aos interesses do autor. A ação foi proposta em razão da ausência de apresentação de documentos no âmbito extrajudicial, com o objetivo de viabilizar eventual ação de sonegados. A sentença de primeiro grau reconheceu a litispendência em relação a outras ações de prestação de contas ajuizadas pelo mesmo autor, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença em razão da ausência de juntada das petições iniciais dos processos apontados como litigiosos; (ii) definir se a demanda deve ser extinta por litispendência e ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR Não há nulidade na sentença pelo não encaminhamento das iniciais das ações mencionadas, pois a existência das demandas e a identidade dos pedidos foram reconhecidas pelas partes e confirmadas pelas informações constantes dos autos, inexistindo dúvida razoável acerca da litispendência. O reconhecimento da litispendência decorre da identidade entre as ações ajuizadas, que possuem como objeto o conhecimento acerca da administração e do patrimônio do espólio, e como causa de pedir a suspeita de ocultação de bens e a gestão pelos demais herdeiros e inventariante, conduzindo à extinção do feito com fundamento no art. 485, V, do CPC. A existência de diversas ações em curso com pedidos e causas de pedir semelhantes evidencia não apenas a litispendência, mas também a ausência de interesse de agir, pois a produção antecipada de provas pressupõe a inexistência de meio judicial adequado ou risco de perecimento da prova, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a possibilidade de produção probatória nos processos em curso. O ajuizamento da presente ação com objetivo preparatório ou investigatório se revela inadequado, na medida em que visa apenas rediscutir matérias já judicializadas e cujo objeto já se encontra em instrução probatória em outras demandas. A jurisprudência reconhece a possibilidade de extinção da ação de produção antecipada de provas por litispendência quando a matéria objeto da prova antecipada já é discutida em ação anterior, bem como pela ausência de interesse de agir quando há meios processuais adequados já utilizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há nulidade na sentença que reconhece litispendência sem a juntada das iniciais das demandas em curso quando incontroversa a identidade entre ações. A produção antecipada de provas é incabível quando o pedido visa a obtenção de documentos e informações que já podem ser requeridos em ações de prestação de contas em curso, evidenciando ausência de interesse de agir. A multiplicidade de ações com identidade de partes, causa de pedir e pedido autoriza o reconhecimento da litispendência e a extinção do feito com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381 e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1001312-24.2023.8.26.0281, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 10.07.2023.

Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No que tange à alegação de omissão sobre a tramitação prioritária, assiste razão ao Embargante. Tratando-se de processo em que figura como parte menor de idade, a prioridade de tramitação é norma cogente prevista no art. 1.048, II, do CPC e art. 152, §1º, do ECA. Assim, acolho o recurso neste ponto para sanar a omissão e deferir formalmente a prioridade na tramitação, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Quanto à alegada contradição no reconhecimento da litispendência, verifico que o Embargante pretende, por vias transversas, a reforma do julgado. O v. acórdão foi claro ao assentar que a identidade fática e a sobreposição dos pedidos de exibição documental com as ações de prestação de contas já em curso autorizam a extinção do feito.

A utilização do termo "incontroversa" no acórdão refere-se à constatação objetiva dos elementos dos autos em confronto com as demais demandas judicializadas, e não à concordância da parte com tal conclusão. O inconformismo com a fundamentação adotada não autoriza o manejo dos aclaratórios.

No que diz respeito à distinção entre a Ação de Produção Antecipada de Provas e a Ação de Exigir Contas, o acórdão enfrentou a matéria ao decidir que a via eleita pelo autor é inadequada, uma vez que o direito à prova já está sendo exercido nos processos principais, carecendo o autor de interesse de agir (binômio necessidade-utilidade).

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de tramitação prioritária, deferindo-o formalmente, e para fins de prequestionamento, mantendo, contudo, a conclusão do acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)